Tribunal: TJSP
Processo: 1020727-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para

Ementa:

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ.
Readequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020727-13.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WAGNER
MACHADO, ELOIZA NACCARATI, JOÃO BATISTA TICIANELI, JOSÉ ANTONIO
XAVIER, NADSON DE OLIVEIRA SILVA, NILSON KAZUYKI TAKEUCHI,
RICARDO JOSÉ LEMOS DE CASTRO e SERGIO ROBERTO DE MORAES, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-13.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 37452
Processo: 1020727-13.2014.8.26.0053
Recorrente: Wagner Machado e outros
Recorrido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz: (não identificado)
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART.
1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da
legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo
C. STJ.
Readequação do julgado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso especial no bojo da presente ação, contra o v.
acórdão de fls. 146/160, complementado pela decisão colegiada de
fls. 171/175, 196/209, 221/223 e 241/242, por meio do qual a C.
Turma Julgadora, proveu o recurso de apelação da autora e
reconheceu a aplicação da Lei federal no 11.960/09 aos juros
moratórios, sem, contudo aplica-la à correção monetária.
A fls. 282/285, o Exmo. Senhor Des. Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-13.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, determinou a devolução a
esta Colenda Câmara para que, caso pertinente, proceda à
reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030, II
do CPC. Não houve oposição ao julgamento virtual pelas partes.
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-13.2014.8.26.0053 -Voto no
4
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
(...)
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão
geral (Tema no 810), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário)
e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-13.2014.8.26.0053 -Voto no
5
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017. (STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj.
20.09.2017, publ. 25.09.2017)
O posicionamento exarado por esta Câmara nestes
autos, a fl. 174, sobre o tema foi no seguinte sentido:
Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios contida no art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei federal n.o
11.960/2009 (a partir de sua vigência), e, em relação à correção monetária,
o entendimento exarado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, acima
transcrito, notadamente o disposto nos itens 19 e 20 da ementa, ou seja,
adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o período da dívida,
já que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período
como afirmado no julgamento do referido recurso especial.
E como o v. acórdão não se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado na fixação do índice de
correção monetária, observando-se o delineado no item 3.1.1
do referido julgado: “Condenações judiciais referentes a servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-13.2014.8.26.0053 -Voto no
6
e empregados públicos. As condenações judicias referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
No mais, as demais questões aventadas são objeto
do recurso especial e não estão contempladas neste juízo de
readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal sobre
estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.030 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
readequação do julgado
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR